Tribunal: STF
Processo: RE 769742
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CONTEÚDO DAS QUESTÕES E A PREVISÃO EDITALÍCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a análise pelo Poder Judiciário da compatibilidade entre as questões apresentadas em prova de concurso público e o edital que regula o certame.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.